Tribunal: TJBA
Processo: 8007314-33.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007314-33.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: J. TEIXEIRA ALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DA PARTE DEMANDADA. AUSÊNCIA DE PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n° 8007314-33.2020.8.05.0004, em que figuram como Recorrente o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Recorrido J. TEIXEIRA ALVES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator